Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711877-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO APELADO: ECIVAL JACINTO DA SILVA, JOSE TANNOUS EL MADI, KEZIA CRISTINE RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília, 6 de novembro de 2020. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora